Tribunal: TJMT
Processo: 1037279-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037279-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA TORRES FERNANDES - CPF: 664.220.432-87 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO DE 45 DIAS. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. AJUSTE CONTÁBIL COMPENSATÓRIO. LEGALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública contratada temporariamente para exercer a função de professora na rede estadual de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de diferenças relativas ao terço constitucional de férias. A recorrente sustentou que o Estado efetuava o pagamento do adicional apenas sobre 30 dias de férias, embora a legislação estadual assegure 45 dias anuais aos professores, requerendo a condenação ao pagamento das diferenças referentes ao período de 2019 a 2023, bem como a restituição de valores descontados sob a rubrica “férias coletivas”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o terço constitucional de férias devido à professora contratada temporariamente deve incidir sobre a base de 45 dias, de forma proporcional ao tempo efetivamente trabalhado, durante todo o período contratual de 2019 a 2023; e (
ii
) estabelecer se é legítimo o desconto efetuado sob a rubrica “férias coletivas” na rescisão contratual em razão de período aquisitivo incompleto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao terço constitucional de férias, nos termos dos
arts
. 7o, XVII, e 39, §3o, sendo a garantia extensível aos servidores temporários.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores da rede estadual o direito a 45 dias de férias anuais, estendendo esse regime aos contratados temporariamente.

O TJMT, no IRDR Tema 4, firmou entendimento vinculante de que o terço constitucional devido aos professores temporários deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos em lei.

A divisão do período de férias conforme o calendário escolar não descaracteriza a base legal de 45 dias para incidência do adicional constitucional.

O direito ao pagamento do terço constitucional deve observar a proporcionalidade ao tempo efetivamente trabalhado em cada vínculo temporário, em razão da ausência de período aquisitivo anual completo.

As fichas financeiras e a manifestação técnica juntadas aos autos demonstram que o Estado efetuava o pagamento do adicional apenas sobre a proporção correspondente a 30 dias, suprimindo a diferença relativa aos 15 dias remanescentes em todo o período de 2019 a 2023.

O desconto registrado sob a rubrica “férias coletivas” constitui ajuste contábil destinado à compensação de valores já usufruídos e pagos antecipadamente durante o recesso escolar.

A compensação evita pagamento em duplicidade e impede enriquecimento sem causa, sobretudo quando o vínculo temporário é encerrado antes da aquisição integral do período de férias.

O procedimento encontra amparo no art. 36, parágrafo único, do Decreto Estadual no 656/2020 e na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado.

Os consectários legais devem observar correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O terço constitucional devido ao professor contratado temporariamente incide sobre a base de 45 dias de férias prevista na LC Estadual no 50/1998. 2. O pagamento do adicional de férias ao servidor temporário deve observar a proporcionalidade ao tempo de efetivo exercício em cada vínculo
contratual. 3. O desconto sob a rubrica “férias coletivas” constitui compensação contábil legítima quando destinado a evitar pagamento em duplicidade de período já usufruído e remunerado. 4. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observa o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, §3o; LC/MT no 50/1998,
arts
. 54, 55 e 56; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 29 e 36; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 4, no 1002789-40.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1007640-96.2024.8.11.0007, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 362179367) interposto pela parte autora, servidora pública contratada em caráter temporário, em face da sentença (ID 362179366) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 362178887) contra o Estado de Mato Grosso.

Na exordial, a requerente narrou exercer a função de professora na rede pública estadual sob sucessivos contratos temporários. Postulou a condenação do ente público ao pagamento das diferenças relativas ao terço constitucional de férias. Sustentou que, embora a legislação estadual garanta 45 dias de férias anuais aos professores, a Administração Pública efetuava o pagamento do adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias, suprimindo o direito correspondente aos 15 dias restantes durante todo o período de 2019 a 2023. Ademais, insurgiu-se contra o desconto efetuado em sua rescisão contratual no ano de 2023, sob a rubrica de "férias coletivas", requerendo a restituição dos valores, totalizando o pleito a importância de R$ 5.056,75.

Em sua contestação (ID 362178895), o Estado de Mato Grosso defendeu a regularidade de seus atos administrativos. Argumentou que a servidora faz jus a 45 dias de férias apenas quando o contrato atinge a duração de um ano, sendo devido o pagamento proporcional nos vínculos inferiores a esse período. Em relação ao desconto de férias coletivas, esclareceu que se trata de mero ajuste contábil para compensar, na rescisão, as férias que a parte autora já havia usufruído durante o recesso escolar, evitando pagamento em duplicidade.

O ente estadual também acostou aos autos a Manifestação Técnica no 19746/2024/CPRO/SEDUC (ID 362178899) e os demonstrativos financeiros do Sistema Estadual de Administração de Pessoas — SEAP (ID 362179350), detalhando a sistemática de cálculo, os períodos de fruição e as inconsistências nos pagamentos do terço constitucional ao longo dos anos.

A sentença de primeiro grau (ID 362179366) acolheu parcialmente a pretensão inicial. O juízo de origem condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias faltantes, porém limitou a condenação estritamente aos anos de 2021 e 2022, sob o fundamento de que, nos exercícios de 2020 e 2023, os valores teriam sido devidamente adimplidos. No tocante ao desconto das férias coletivas, a sentença julgou o pedido improcedente, reconhecendo a legalidade da retenção ante a não completude do período aquisitivo de 12 meses em cada contrato.

Inconformada, a servidora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 362179367), pugnando pela reforma integral do julgado. Nas razões recursais, defende que a supressão do terço constitucional sobre os 15 dias ocorreu em todos os anos laborados de 2019 a 2023, e não apenas em 2021 e 2022. Reitera, outrossim, a ilegalidade do desconto das férias coletivas, argumentando que a fruição ocorreu por determinação do Estado, sem sua anuência, o que configuraria perda salarial indevida e violação à irredutibilidade dos vencimentos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 362179371), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reafirmando a licitude do acerto financeiro compensatório no momento da rescisão.

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal exige a análise de duas premissas centrais: a extensão temporal do direito ao pagamento do terço constitucional de férias para professores temporários e a validade jurídica dos ajustes contábeis realizados pela Administração Pública por ocasião do encerramento dos vínculos precários.

Passo à fundamentação do mérito recursal.

1. DO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS: DIREITO AO REGIME DE 45 DIAS E DEVER DE PROPORCIONALIDADE

A controvérsia sobre o adicional de férias deve ser resolvida sob a ótica da unicidade do regime jurídico dos professores e da realidade fática dos contratos temporários apresentada nos autos. A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVII, estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, § 3o, assegura o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Trata-se de garantia social irrenunciável, cuja eficácia deve ser preservada independentemente da natureza precária do vínculo estabelecido com a Administração Pública.

a
. Da Incidência sobre a Base de 45 Dias (Tema 04 IRDR/TJMT)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Tema 04 do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, consolidou o entendimento de que professores da rede estadual, inclusive os temporários, submetem-se ao regime de 45 dias de férias anuais. O estatuto de regência da categoria — a Lei Complementar Estadual no 50/1998 — é expresso em seu artigo 54, inciso I, ao conferir esse período ampliado de descanso, determinando, no artigo 56, sua extensão aos contratados temporariamente.

Portanto, o cálculo do terço constitucional não pode ficar restrito
à
base de 30 dias, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à tese vinculante deste Sodalício. A fruição dividida pelo calendário escolar, comumente 15 dias ao término do primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo, não descaracteriza a base de cálculo constitucional. O direito ao acréscimo de um terço incide sobre a totalidade do período de repouso previsto em lei.

b
. Do Cálculo Proporcional ao Tempo de Efetivo Exercício

Embora a base anual seja de 45 dias, o direito da servidora deve ser apurado de forma proporcional (
pro rata
temporis
). A análise das fichas financeiras (ID 362178891 e ID 362179350), correspondentes ao período de 2019 a 2023, demonstra que os contratos temporários da recorrente não perfizeram 12 meses ininterruptos em cada exercício financeiro. A natureza do vínculo temporário na educação caracteriza-se por contratações que acompanham o calendário escolar, iniciando-se usualmente em fevereiro e encerrando-se em dezembro.

Assim, a condenação do Estado ao pagamento das diferenças do terço constitucional deve observar estritamente a fração de meses trabalhados em cada vínculo. Se a servidora trabalhou, por exemplo, 8 meses, ela faz jus ao terço constitucional calculado sobre 8/12 avos de 45 dias. O direito material existe, mas seu limite quantitativo é balizado pelo tempo de efetiva prestação de serviço, impedindo que o contratado por período parcial receba a mesma vantagem pecuniária de quem laborou o ano integral.

Nesse contexto, a reforma da sentença de primeiro grau é medida necessária. O juízo
a quo
limitou a condenação aos anos de 2021 e 2022, presumindo que os exercícios anteriores e posteriores estivessem corretos. Todavia, conforme admitido expressamente pela própria Administração na Manifestação Técnica no 19746/2024/CPRO/SEDUC (ID 362178899), o Estado pagava o terço constitucional apenas sobre a proporção de 30 dias ou realizava pagamentos indenizatórios que não contemplavam a rubrica específica do adicional sobre o repouso do meio do ano. O documento oficial esclarece que, historicamente, o Estado suprimiu a diferença relativa ao regime de 45 dias em todos os anos do período (2019 a 2023).

Com efeito, a recorrente desincumbiu-se de seu ônus probatório ao demonstrar o vínculo funcional e a ausência de quitação da rubrica nos contracheques (ID 362178891). Por conseguinte, assiste razão à recorrente neste ponto, devendo o ente público ser condenado ao adimplemento do terço constitucional sobre as férias proporcionais, calculadas na base de 45 dias anuais, referente a todo o período contratual de 2019 a 2023, deduzindo-se apenas os valores eventualmente já pagos a idêntico título em cada competência, conforme se apurar em liquidação de sentença.

2. DA LEGALIDADE DO DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS (AJUSTE CONTÁBIL)

Quanto à insurgência contra a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS", o recurso não merece acolhimento, pois as teses da recorrente confundem desconto punitivo com ajuste de contas. A argumentação recursal ampara-se na premissa de que a imposição do recesso escolar sem a anuência da servidora impediria a Administração de deduzir tais dias no acerto final. Contudo, essa interpretação ignora a sistemática remuneratória dos contratos por tempo determinado e a vedação ao enriquecimento sem causa.

a
. Da Ausência de Prejuízo Patrimonial

As provas dos autos, especialmente o demonstrativo de cálculo do SEAP (ID 362179350) e a já mencionada Manifestação Técnica da SEDUC (ID 362178899), esclarecem que o desconto é um artifício contábil compensatório. A dinâmica adotada pelo Estado é clara: como os professores gozam 15 dias de férias no meio do ano durante o recesso escolar de julho — recebendo seu subsídio normal por esse período —, a Administração, ao realizar o acerto final da rescisão em dezembro, calcula o valor total das férias proporcionais devidas e abate os 15 dias que já foram usufruídos e pagos antecipadamente.

Sem esse desconto, a servidora receberia o valor proporcional total devido pelo tempo trabalhado e conservaria o valor dos 15 dias já gozados no meio do ano. Essa cumulação configuraria pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa contra o Erário. A título de exemplificação, se um contrato dura 10 meses, a servidora adquire o direito a 37,5 dias de férias (10/12 de 45). Se ela já descansou 15 dias em julho e recebeu por eles, restam-lhe apenas 22,5 dias a serem indenizados na rescisão. O registro do desconto na ficha financeira é a técnica utilizada para equalizar o pagamento à exata proporção do direito adquirido.

b
. Da Conformidade com o Decreto no 656/2020

O procedimento é lícito e está amparado no artigo 36, parágrafo único, do Decreto Estadual no 656/2020, que regulamenta a compensação e o estorno de valores em casos de fruição antecipada de vantagens não consolidadas pela integralidade do período aquisitivo. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é pacífica ao reconhecer que, não tendo o contrato durado 12 meses, o estorno dos valores de
férias coletivas antecipadas é legítimo para que o pagamento final reflita exatamente a proporcionalidade do tempo laborado.

Assim, mantém-se a sentença de primeiro grau neste ponto, por seus próprios fundamentos. Corrobora essa conclusão o seguinte precedente desta Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LC 50/1998. TEMA 551/STF E IRDR TEMA 4/TJMT. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMPROVADO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE. LEGALIDADE À LUZ DO DECRETO ESTADUAL 656/2020. ATUALIZAÇÃO PELO REGIME DA EC 113/2021. REFORMA PARCIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em favor de professora contratada temporariamente, envolvendo três pontos principais: pagamento de férias proporcionais sobre 45 dias, pagamento do terço constitucional e legalidade do desconto de férias coletivas realizado em dezembro/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado comprovou o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias em todas as rescisões; (ii) apurar se houve pagamento do terço constitucional previsto nos arts. 55 e 56 da LC 50/1998; e (iii) determinar se o desconto sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” configura compensação legítima diante do período aquisitivo incompleto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras comprovam o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias nas diversas rescisões contratuais (2022 a 2024), em conformidade com os arts. 54 e 56 da LC 50/1998.

O terço constitucional é devido ao professor temporário por expressa previsão legal (LC 50/1998, arts. 55 e 56), respaldo constitucional (art. 7o, XVII, c/c art. 39, §3o, da CF) e entendimento vinculante do STF (Tema 551).

O TJMT, no IRDR Tema 4, definiu que o terço constitucional incide sobre os 45 dias de férias também para contratados temporários.

As fichas financeiras não demonstram rubrica correspondente ao pagamento do terço constitucional, sendo correta a manutenção da condenação ao seu pagamento proporcional ao período trabalhado.

O desconto de R$ 2.512,50 e R$ 125,63, sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, constitui ajuste contábil legítimo, previsto nos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual 656/2020, destinado a compensar pagamento antecipado de 15 dias de férias coletivas usufruídas em julho/2023, diante do período aquisitivo incompleto.

A compensação evita pagamento em duplicidade e se harmoniza com a proporcionalidade decorrente do vínculo encerrado antes dos 12 meses exigidos.

A atualização monetária segue a regra da EC 113/2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic desde o evento danoso, uma vez que todos os fatos ocorreram após 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As férias proporcionais sobre 45 dias, quando comprovadamente pagas, não ensejam nova condenação.

O terço constitucional é devido ao professor contratado temporariamente, com base na LC 50/1998, nos arts. 7o, XVII, e 39, §3o, da CF, e na tese firmada no Tema 551 do STF, incidindo sobre os 45 dias de férias conforme decidido no IRDR Tema 4 do TJMT.

O desconto relativo às férias coletivas é legítimo quando visa compensar valores pagos antecipadamente em período aquisitivo incompleto, nos termos dos arts. 29 e 36 do Decreto Estadual 656/2020.

A atualização monetária, em casos ocorridos após 09/12/2021, deve observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 39, §3o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020, arts. 29 e 36; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1003020-14.2025.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, J. 09/10/2025; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, J. 17/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, J. em 24/02/2025.

(N.U 1007640-96.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Por fim, no que diz respeito aos consectários legais aplicáveis à condenação contra a Fazenda Pública, os valores devidos deverão ser atualizados observando-se os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores. Para o período anterior a 09/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada
parcela e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic (que engloba juros e correção monetária), conforme a determinação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, aplicável a todas as condenações contra a Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e dou-lhe parcial provimento, apenas para ampliar a condenação do ente requerido. Assim, decido:

a) reformar parcialmente a sentença de origem para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças relativas ao terço constitucional de férias sobre a base de 45 dias anuais, apurado de forma proporcional (
pro rata temporis
) ao tempo de efetivo exercício em cada contrato, abrangendo a integralidade do período de 2019 a 2023 (e não apenas 2021 e 2022), abatendo-se os valores já adimplidos a este mesmo título, conforme apuração em fase de cumprimento de sentença;

b) manter a improcedência do pedido de restituição dos valores descontados sob a rubrica "férias coletivas", reconhecendo a legalidade do ajuste contábil para compensação dos dias usufruídos antecipadamente;

c) determinar que a atualização monetária e os juros de mora obedeçam ao IPCA-E e aos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, à incidência exclusiva da Taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021;

d) deixar de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei no 12.153/2009, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026